Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-53.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de veículo. Vítima estacionou o automóvel em acostamento de rodovia, sendo surpreendida por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, apossaram-se dos bens que estavam no interior do mesmo, ingressando no veículo. Ocorre que a conduta foi presenciada por policiais militares que trafegavam pelo local. Não

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de veículo. Vítima estacionou o automóvel em acostamento de rodovia, sendo surpreendida por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, apossaram-se dos bens que estavam no interior do mesmo, ingressando no veículo. Ocorre que a conduta foi presenciada por policiais militares que trafegavam pelo local. Não obstante o esforço do réu ao fugir, foi detido, em poder dos bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Reajuste apenas das frações de aumento empregadas. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.